Tribunal: STF
Processo: ARE 1351919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Militar. Demissão. 4. Discussão acerca da existência de prova dos ilícitos que motivaram a demissão. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279. 5. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. 6 Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.